Tribunal: STF
Processo: ACO 3373
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: A parte autora, em cumprimento à determinação de emenda à inicial constante na decisão proferida em 27/03/2020, requer, por meio da presente petição, “a supressão, de seu objeto, do contrato DMLP COSANPA”. 
    O Estado do Pará requer, ainda, que se esclareça o alcance da decisão que deferiu a liminar para saber se “abrange, efetivamente, todos os contratos que são objeto do pedido”.
    De início, cumpre esclarecer que a liminar foi deferida para suspender o Contratos de confissão de dívida firmados entre o Estado do Pará e a União, conforme bem explicitado no seguinte trecho da decisão:
    “para determinar a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas ao Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado autor e a União constantes na inicial.”
    Assim, verifica-se que a liminar não alcança contratos firmados entre a União e outros órgãos da administração do Ente, mesmo que sob a garantia do Estado.
    Além disso, do andamento processual constante na página oficial da CORTE, é possível constatar que no presente caso a União ainda não foi citada, sendo possível, portanto, a aplicação do artigo 485, VIII, § 4º, do CPC, o qual prevê a possibilidade de desistência da ação em relação a parte do objeto, qual seja, “contrato DMLP COSANPA”.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, HOMOLOGO a desistência da presente ação em relação a uma parte do objeto, qual seja, “contrato DMLP COSANPA”, e JULGO RESOLVIDO o processo, nesse ponto, sem julgamento de mérito.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente